Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEFICIÊNCIAS SUPRIDAS PELA EMENDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas condições para a análise do mérito da apelação.

2. Trata-se de apelação contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender ausente pedido e delimitação precisa dos negócios alcançados pela pretensão. O apelante demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo, e apresentou fundamentos de fato e de direito aptos a embasar o pedido de reforma. Preliminar de violação à dialeticidade afastada.

3. Por ser demanda que tem como causa de pedir suposta fraude e ausência de contratação, não é razoável exigir, na petição inicial, a delimitação plena de cada contrato impugnado.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.